Tribunal: STF
Processo: Rcl 54608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda. em face de decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferidas nos Autos nº 1011362-85.2021.8.26.0053, que teriam aplicado de forma equivocada a modulação dos efeitos realizada na ADI 5.469.  



    2. É o relatório. Decido.  



    3. No julgamento conjunto da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (paradigma do Tema 1.093-RG), em 24.02.2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Fixou, ainda, a seguinte tese de repercussão geral: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Na ocasião, houve modulação de efeitos, para que, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a decisão tivesse eficácia a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ficando ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.  



    4. Quanto ao marco temporal para as ações judiciais em curso, o Ministro Dias Toffoli, Relator, consignou o seguinte no voto condutor dos subsequentes embargos de declaração opostos na ADI 5.469: “a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento” (grifei).  



    5. Nesse cenário, não está inserido na ressalva da modulação o mandado de segurança impetrado na origem pela parte ora reclamante, tendo em conta que proposto posteriormente à data de julgamento da ADI 5.469. De modo QUE não prosperam as alegações da reclamante.  



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    7. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.  



    Publique-se.  



          Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator